Tribunal: TJES
Processo: 5000998-24.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000998-24.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME JOSE NETO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000998-24.2024.8.08.0039

RECORRENTE:
JAIME JOSE NETO

RECORRIDO
: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor aposentado, alega ter sofrido descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de contribuição para o sindicato réu, ao qual afirma nunca ter se filiado.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados, mas julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender se tratar de mero aborrecimento.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pugnando pela reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a conduta ilícita ultrapassa o mero dissabor.

4. A controvérsia recursal cinge-se a definir se os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor são passíveis de compensação por danos morais. Com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento. A realização de descontos mensais não autorizados diretamente na fonte de renda de um aposentado, verba de natureza alimentar, gera angústia e insegurança que configuram o dano moral na modalidade
in re ipsa
, prescindindo de comprovação. A violação do direito da personalidade é presumida em decorrência do próprio ato ilícito. Nesse contexto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

5.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e
condenar

o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

6.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)